Tribunal: TJES
Processo: 5008846-10.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008846-10.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZIA GALVAO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária na qual se pleiteava a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral está fulminada pela prescrição; (ii) estabelecer se houve violação ao dever de informação, justificando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; (iii) determinar se são devidos repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão autoral está submetida ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo envolvendo defeito na prestação do serviço e descontos indevidos de natureza continuada.

4. O termo inicial da prescrição corresponde à data do último desconto, e como restou demonstrado que os descontos perduraram até dezembro de 2023, não se operou a prescrição da pretensão autoral

5. A contratação do cartão de crédito consignado exige a ciência inequívoca do consumidor quanto à natureza, funcionamento e encargos da modalidade, sob pena de nulidade do pacto por vício de consentimento e violação ao dever de informação. O contrato apresentado pela instituição financeira não comprova que a autora tinha plena ciência das particularidades da modalidade, notadamente quanto à existência de encargos rotativos e funcionamento da RMC, sendo insuficiente para suprir o dever de informação previsto nos arts. 6º, III, 46 e 51, IV e §1º, III do CDC.

6. Diante da ausência de prova de utilização do cartão e da reiterada contratação de empréstimos consignados tradicionais pela autora, presume-se a ocorrência de erro substancial sobre a natureza do contrato celebrado.

7. A nulidade do contrato impõe a cessação dos descontos indevidos e a restituição do indébito, sendo aplicável a repetição em dobro apenas aos valores descontados após 30/03/2021, data da publicação do acórdão do STJ no EREsp 1.413.542/RS, em razão da má-fé presumida pela jurisprudência consolidada.

8. Os valores efetivamente creditados à autora devem ser compensados para evitar enriquecimento sem causa.

9. Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam violação à dignidade da pessoa humana, ensejando abalo moral indenizável, cuja quantificação deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às ações que visam à reparação de descontos indevidos oriundos de contrato de cartão de crédito não reconhecido pelo consumidor.

2. A contratação do cartão de crédito consignado exige prova inequívoca da ciência do consumidor sobre os termos do pacto, sob pena de nulidade por violação ao dever de informação.

3. A repetição do indébito deve ser simples até 30/03/2021 e em dobro para valores descontados posteriormente, conforme entendimento do STJ no EREsp 1.413.542/RS.

4. Configura-se dano moral a realização de descontos indevidos sobre proventos de natureza alimentar, ainda que decorrentes de relação contratual formalmente documentada, mas eivada de vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 422 e 927; CDC, arts. 6º, III, 46, 51, IV e §1º, III e 42, parágrafo único; Lei 10.820/2003, arts. 1º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.673.611/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14.09.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.904.518/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.02.2022; STJ, REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.08.2016; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020; TJES, Apelação Cível nº 0001146-21.2017.8.08.0022, j. 10.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 030140066678, j. 27.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Elzia Galvão
contra sentença ID 12257179 que, nos autos da ação ordinária movida em face do
Banco
BMG
SA
, julgou improcedente o pleito autoral.

Insurge-se a autora sustentando, em suma, que se trata de demanda cuja pretensão autoral resume-se na anulação do contrato firmado, no qual foram impostos à apelante condições e juros além daquelas ofertadas para empréstimo consignado padrão. Afirma que restou comprovado nos autos que a Apelante nunca utilizou o cartão de crédito (plástico) para nenhuma operação comercial, nem sequer anuiu com o referido cartão de crédito, pois jamais fora esclarecido pela apelada que o empréstimo consignado encontrava-se vinculado a um cartão de crédito, havendo completo desconhecimento da funcionalidade da modalidade supostamente contratada.

Narra que, como dito desde o início da demanda, nunca houve intenção de contratar um cartão de crédito, com suas taxas e seus juros exorbitantes e impagáveis, mas apenas empréstimos consignados. Requer a reforma integral da sentença para que sejam acolhidos todos os pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões do banco réu suscitando prejudicial de prescrição e existência de contrato escrito e assinado legitimando a modalidade contratada.

1.
Da prejudicial de mérito – prescrição da pretensão autoral.

De início, o banco apelado afirma que o contrato sobre o qual se insurge a Demandante foi firmado em 19/04/2016, e a presente Ação foi protocolada no dia 06/03/2024, operando-se, a seu ver, a prescrição da pretensão autoral, na forma do artigo 206, §3º, IV do Código Civil: “Art. 206. Prescreve: § 3º Em três anos:[...] IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa”.

Como cediço, a contagem da prescrição nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela, cujo prazo é de 5 (cinco) anos, porquanto se trata de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, com prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante se observa dos julgados a seguir colacionados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCLUSÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão entendeu que a ação envolvia pretensão por reparação por vício na prestação de serviços ao consumidor, o que atrairia o prazo prescricional do art. 27 do CDC - 5 (cinco) anos.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)"
- (AgInt no AREsp 1.673.611/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 22/9/2020). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.904.518/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022.)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LEGITIMIDADE PASSIVA – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – LEVIANDADE CONSTATADA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
– DANOS MORAIS – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Considerando que o Banco Itaú Consignados S/A adquiriu os contratos sob consignação do Banco BMG, tem-se ainda que BMG e Itaú pertencem ao mesmo grupo econômico, não havendo, pois, que se falar em ilegitimidade passiva. 2- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a autora não realizou contratação de empréstimo consignado com o banco, de modo que como os sucessivos descontos no benefício previdenciário até 2015 foram indevidos, deve ser mantida incólume a sentença neste ponto. 3- Deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco não observou seus deveres anexos de proteção e cuidado, caracterizando ato que demonstra leviandade em relação às cautelas exigidas para a preservação da integridade pessoal e patrimonial do consumidor.
4- A contagem da prescrição quinquenal nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela, cujo prazo é de 5 anos.
5- O desconto indevido nos proventos do benefício de pensão por morte causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento. 6- Indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 7- Recurso do Banco conhecido e desprovido. 8- Recurso da Consumidora conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 0001146-21.2017.8.08.0022. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 10/Mar/2023).

O termo inicial é a data do último desconto indevido, de forma que os descontos sequer foram cessados, já que indeferido o pedido de tutela de urgência da apelante, e havendo provas de descontos ocorridos até dezembro de 2023 (cf. fatura com vencimento em janeiro/2024 juntada ao evento 12257150), evidente que não transcorreu o prazo prescricional, porquanto ajuizada a demanda em 06.03.2024.

Rejeito a prejudicial aventada.

2. Do mérito recursal.

Pois bem. A parte autora e ora apelante ajuizou a presente demanda narrando, em suma, como relatado, que restou comprovado nos autos que a Apelante nunca utilizou o cartão de crédito (plástico) para nenhuma operação comercial, não anuiu com o referido cartão de crédito, e sequer sabia da existência de um cartão de crédito vinculado ao seu empréstimo consignado, pois jamais fora esclarecido pela apelada que o empréstimo consignado que celebrou encontrava-se vinculado a um cartão de crédito, havendo completo desconhecimento da funcionalidade da modalidade supostamente contratada.

Na sentença, o MM. julgador a quo registrou que: “
e
m análise ao conjunto probatório, constato que a instituição bancária anexou o instrumento contratual celebrado entre as partes (ID n° 40289578),no qual se verifica, de maneira clara e expressa, tratar-se de um Termo de Adesão a um Cartão de Crédito Consignado junto ao Banco BMG, bem como as faturas (ID n°40289571/40289574).
”

Seguindo essa linha de intelecção, concluiu que “
a alegação de desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado por parte da autora carece de fundamento, uma vez que restou devidamente comprovada a sua anuência ao pacto celebrado
.” Assim, o pleito autoral foi julgado improcedente.

Contudo, diversamente da conclusão do MM. Magistrado a quo, ao que observo dos elementos coligidos aos autos, resta demonstrado que a parte autora realmente pretendia celebrar tão somente empréstimos consignados, não tendo informações suficientes a respeito da modalidade de cartão de crédito consignado que acabou formalizando em 2016.Vejamos:

Primeiro, após a apresentação de contestação, a parte autora apresentou sua réplica, reiterando que contratou um empréstimo consignado tradicional, mas foi enganada pela contratação de um cartão de crédito com reservas de margem consignável (RMC), sem que tivesse solicitado ou mesmo usado o cartão, que sequer foi desbloqueado.

Portanto, a autora continuou questionando a legalidade da relação jurídica travada com a apelada, notadamente, em relação ao cartão de crédito consignado, modalidade cujas características afirma desconhecer.

A operação denominada “cartão de crédito consignado” possui previsão na lei federal nº 10.820/2003, e posteriormente, foi editada a MP 681/2015 convertida na Lei 13.172/2015 (que alterou a Lei 10.820/2003), majorando o limite de consignação para 35%, dentro dos requisitos que especifica (regime CLT). Esses 5% (cinco por cento) adicionais foram específicos para utilização em linha de cartão de crédito, conforme nova redação dos artigos 1°, § 1° e 2°, inciso III, da Lei 10.820/2003.

Por sua vez, a cláusula que prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito em benefícios previdenciários, encontra-se prevista na Resolução n° 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social, art. 1°
1
.

Portanto, é importante deixar claro que o que se discute aqui não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de empréstimo foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

De antemão, não é demais rememorar que, consoante entendimento sumulado no STJ (Súmula 297
2
), o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável às instituições financeiras, as quais, por isso, devem observar todas as normas constantes naquele diploma.

Nessa linha de intelecção, pode-se afirmar que o ponto nevrálgico do caso em apreço consiste em aferir se o
dever de informação
que é imposto ao fornecedor em toda relação de consumo foi cumprido.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
3
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
4
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
5
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nota-se, pois, que o ordenamento jurídico vigente, de modo a tutelar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado, o qual não me parece ter sido desincumbido pela apelante.

De fato, em que pese a aparente licitude do negócio jurídico,
a
Instituição

recorrente
não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação
, visto que as cláusulas constantes no Termo de Adesão (ID 12257161), sobretudo pela
maneira com que redigidas
,
não são suficientes para a completa compreensão
por parte do consumidor,
que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

Oportuno, inclusive, citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022 sobre esse tipo de contratação – cartão de crédito consignado: “
Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação "extrato para simples conferência"
.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente
cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais,
a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de "abater" a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível crer que um aposentado, ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito

– o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

Ocorre que, na hipótese em questão,
n
ão há provas da utilização do cartão de crédito para compras
comerciais

e
outros fins
.

Ademais, a apelante sempre entabulou com as instituições financeiras contratos de empréstimos consignados convencionais, nunca um cartão consignado, conforme observo pelo extrato de pagamento INSS juntado ao evento 12257142.

Portanto, em que pese o MM. Magistrado a quo ter entendido que os elementos documentais acostados aos autos serviram ao propósito de corroborar a higidez da contratação, penso o contrário.

Outrossim, é de se notar o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC, e em clara violação ao dever de informação.

Nessa esteira tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça, citando (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000071, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019); (TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019).

Dessa forma, devo reformar a sentença para declarar a nulidade do contrato de adesão ao cartão de crédito consignado
,
com imediata cessação dos descontos, com fulcro no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor
6
.

Quanto ao pedido de repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício do requerente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, verbis: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:
“A
repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
).

Todavia, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão (30.03.2021). Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Depreende-se dos autos que parte dos descontos foi efetuada antes do marco temporal estabelecido no retromencionado precedente. Em relação a tais descontos, deve ser mantido o posicionamento anteriormente adotado pelo STJ, ou seja, a repetição deve se dar de forma
simples
, posto que não evidenciada a má-fé do Apelado. Para os descontos efetuados posteriormente à publicação supracitada, a devolução deve ser concretizada em
dobro
, nos termos do novel entendimento do STJ.

Lado outro, do valor a ser restituído à parte autora deverá ser deduzido o montante total por ela efetivamente recebido em sua conta-corrente, a fim de evitar o seu enriquecimento ilícito.

Em relação ao
pedido de indenização
por dano moral
, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, diferentemente do que alega o banco requerido, os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, decorrentes de cartão consignado, o qual a requerente não contratou ou consentiu, extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial.

Ademais, em outras oportunidades,
“
Esta Corte manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.
Precedentes.”
(TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018), bem como que
“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
está em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte. Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de: a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado entabulado e, por conseguinte, condenar o banco à repetição do indébito dos descontos indevidos efetuados no benefício do autor, observando a devolução simples dos descontos ocorridos até (30.03.2021) e em dobro daqueles cobrados posteriormente, com incidência de correção monetária a partir dos descontos e de juros desde a citação, autorizada a dedução das quantias comprovadamente recebidas na conta-corrente da autora, a fim de evitar enriquecimento ilícito, tudo a ser apurado em liquidação/cumprimento de sentença. Também condeno o banco apelado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir deste arbitramento, com incidência de juros de mora da citação.

É como voto.

1
A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) exige expressa autorização do consumidor aposentado, seja por escrito ou via eletrônica, conforme dispõe o art. 3º, inc. III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009, in verbis: "Artigo 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência”.

2
Súmula nº 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

3
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

4
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

5
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]

6
Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.